Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728202-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIJANE RUAS CAMPOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMELIA MOREIRA TAITSON D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Reijane Ruas Campos de Oliveira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência na ação declaratória de nulidade (“querela nullitatis”) n.o 0702157-35.2025.8.07.0008 (18a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão do mandado de imissão na posse, do imóvel situado na SLMI 10, conjunto 1 chácara 250, lote 18, Lago Norte/DF, expedido nos autos n.o 000178-22.2001.8.07.0008, em fase de cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda apresentada. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de querella nullitatis em que a parte autora alega nulidade absoluta do julgamento prolatado nos autos do processo no 000178-22.2001.8.07.0008 (ação reintegratória), que tramita perante a Vara Cível do Paranoá, sob o fundamento de que não foi citada da mencionada ação. Diante do quadro apresentado, evidencio que não há como ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Segundo os documentos apresentados a ação mencionada foi ajuizada em 22/01/2001, com sentença prolatada em 26/09/2008 e os direitos sobre o mencionado imóvel foi adquirido pela autora e seu ex-marido somente em17/10/2014, ou seja, quando os direitos possessórios em relação ao imóvel já se encontravam em análise no Judiciário. Estabelece o artigo 109 do CPC: "Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário." Portanto, os efeitos da sentença prolatada nos autos da ação de reintegração de posse alcançam a parte autora, independentemente de sua citação pessoal, eis que adquiriu bem litigioso. Diante do quadro, não evidenciando qualquer nulidade, não há possibilidade de acolhimento da pretensão apresentada. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Aguarde-se o julgamento do conflito negativo de competência no 0715858-87.2025.8.07.0000. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “faz prova de sua posse, juntando os documentos para a devida comprovação, tais como: a cessão de direito do ano de 2014, conta de energia, além da sentença transitada em julgado do seu divórcio, a qual reconheceu a sua posse”; (b) “na hipótese de composse (quando mais de uma pessoa exerce a posse do mesmo bem) a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário, ou seja, atingir todos os ocupantes do imóvel, todos que detém posse, mesmo sendo de uma mesma família”; (c) “após a ciência através do oficial de justiça, a agravante logo interpôs a QUERELA NULLITATIS, onde relatou que adquiriu o imóvel juntamente com seu ex-cônjuge através de cessão de direito, sendo uma área de 1200, no ano de 2014, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) de JOAO BATISTA DE BRITO E ELDA ESTREITA DOS SANTOS e não dos que reincidiram o contrato”; (d) “o fato de o imóvel encontrar-se em litígio há anos não afasta o direito da parte à ciência dos atos processuais, tampouco impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sobretudo considerando que a parte jamais foi regularmente citada nos autos principais”; (e) “o mandado de reintegração de posse não poderá ser validamente cumprido em face de quem não integra a lide, seja como parte autora ou ré, em estrita observância ao princípio da relatividade das decisões judiciais, que impede a produção de efeitos contra terceiros estranhos ao processo”; (f) “ainda que a parte autora tenha adquirido o bem após o início do processo, se a reintegração afetou diretamente sua posse e não houve citação pessoal, há violação manifesta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”; (g) “não havendo citação válida e nem intervenção como assistente, a sentença não pode gerar efeitos contra o adquirente, sob pena de violação ao princípio da relatividade das decisões judiciais, consagrado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência”; (h) “jamais foi citada na ação reintegratória, não teve oportunidade de se defender e sofreu os efeitos de uma sentença da qual não participou, o que configura violação direta ao devido processo legal”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a imediata “suspensão do mandado de reintegração de posse do imóvel situado na SLMI 10, conjunto 1 chácara 250, lote 18, Lago Norte/DF”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Destaca-se que o e. Juízo de origem teria suscitado conflito negativo de competência e contraposição ao e. Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF sob o n.o 0702157-35.2025.8.07.0008. Na oportunidade, o e. Juízo suscitante teria sido designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à “querela nullitatis” ajuizada pela ora agravante, em que pretende, em caráter liminar, a imediata suspensão da ordem de desocupação do imóvel, situado na SLMI 10, conjunto 1, chácara 250, lote 18, Lago Norte/DF, expedida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0000178-22.2001.8.07.0008, e, no mérito, a declaração de nulidade do referido processo, sob a fundamentação de que “não teve oportunidade de se defender e sofreu os efeitos de uma sentença da qual não participou, o que configura violação direta ao devido processo legal”. A agravante articula, em síntese, que deveria ter sido citada nos autos n.o 0000178-22.2001.8.07.0008, uma vez que seria ocupante do imóvel objeto de imissão na posse no aludido processo. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (em destaque as cessões de direitos possessórios – id 73894948-50), e das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca da eventual necessidade de a parte agravante compor (ou não) o polo passivo dos autos n.o 0000178-22.2001.8.07.0008 deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), sobretudo porque, além da cadeia possessória não está devidamente demonstrada, a celebração do negócio jurídico (outubro de 2014) teria sido realizada após a prolação da sentença que teria reconhecido a parte agravada o direito ao imóvel (setembro de 2008). Importante assinalar que, a despeito da partilha conferida na ação de divórcio (sentença prolatada em 20.4.2022 – id 73894945), a documentação apresentada nos autos, por ora, não demonstra de forma inequívoca a efetiva sucessão possessória. No ponto, observa-se que o primeiro instrumento contratual colacionado, celebrado em 18 de dezembro de 2002 (id 73894948), aponta uma descontinuidade na cadeia possessória com relação ao próximo instrumento formalizado em 11 de novembro de 2013 (id 73894949), o qual, aparentemente, apresenta inconsistência entre “vendedor” e “comprador” consignados na próxima cessão de direitos confeccionada em 17 de outubro de 2014 (id 73894950), uma vez que no instrumento de id 73894949 o imóvel estaria sendo “vendido” de Ricardo para João Batista e Elder Estrela, e no de id 73894950 de Kássia (não constante nas cessões de direitos colacionadas) para Ricardo, e o “ex-cônjuge” da parte agravante (Arlindo) constaria apenas como “cessionário” na parte final do instrumento contratual, circunstância que aparenta certa desconexão com o instrumento antecedente. Registra-se que o lote n.o 18 já teria sido objeto de embargos de terceiro n.o 0705510-25.2021.8.07.0008 opostos por Benivaldo da Silva, no qual o embargante teria alegado que adquiriu o imóvel por meio de cessão de direitos em 2014, cujo pedido teria sido julgado improcedente. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator